Tribunal: TJMT
Processo: 1004143-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004143-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004143-92.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S.A

Recorrido: LUIZ ANTÔNIO GIROLDO FILHO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – VIAGEM NACIONAL – PERDA DE CONEXÃO E ATRASO DE VOO INJUSTIFICADO NO TRECHO DE VOLTA (16 HORAS) – AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AO RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega falha na prestação do serviço da requerida em voo nacional, que acarretou
a perda de conexão e atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas
para chegar ao seu destino final.

2.

Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual o autor alega que comprou passagem com destino Maringá/PR x Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP no dia 21/01/2024.

Afirma que estava previsto para chegar ao destino final no dia 22/01/2024 às 00h55min, no entanto que voo já decolou com atraso de Maringá, sendo que ao chegar em Guarulhos, constatou que o voo que o traria para Cuiabá não aguardou os passageiros, sendo necessário remarcar a passagem do autor para o dia seguinte, às 15:15h, chegando ao destino final às 17:30h, após mais de 17h de atraso.

Sustenta que precisou dispender com gastos de higiene pessoal, alimentação e locação de carro, motivo pelo qual pleiteia o ressarcimento e danos morais.

[...]

Nesse ínterim, verifico que o autor foi informado da alteração do seu voo durante a conexão, desrespeitando as normas da ANAC.

Verifico ainda a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a companhia aérea promovida não cumpriu o contrato de transporte da forma inicialmente convencionada e ainda descumpriu norma da ANAC.

[...]

No caso em apreço, a alteração unilateral do voo, sem aviso prévio tempestivo, resultou em atraso de 16 (dezesseis) horas para a chegada ao destino, configurando falha na prestação dos serviços prestados pela promovida.

A alteração/atraso/cancelamento de voo, fazendo com que o consumidor chegue ao seu destino com 16 (dezesseis) horas de diferença do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90,
enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

A não execução do contrato ocorreu por falha na prestação do serviço da promovida, posto que além de alterar o unilateralmente o voo
, também não adotou as providências necessárias para remanejar o promovente em tempo hábil, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, ensejando indenização por danos morais.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao dano material pleiteado, verifico que o autor comprovou o gasto com alimentação e higiene pessoal, conforme consta no id. 139180072, porém quanto ao gasto do com locação de veículo esse não deve prosperar, posto que a data que consta no contrato (18/01/2024) é anterior a ocorrência dos fatos aqui narrados. (...).

3.

Portanto, diante do cenário relatado, é inconteste a ocorrência de danos morais suportados pelo reclamante e o dever da recorrente de indenizar o passageiro pelo abalo na sua esfera extrapatrimonial, pois a situação enfrentada ultrapassa as margens do mero aborrecimento.

4.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA.
ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO.
AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.
Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10199222420238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2023).

5.

Não há de se acolher a tese de manutenção não programada da aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro chegar a seu destino final, após 16hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

6.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros. Redução do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

8.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento do valor de
R$ 91,38
(noventa e um reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, relativo às despesas do autor com alimentação e higiene pessoal.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024